Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008534-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DE BRITO REZENDE - CPF: 007.245.621-33 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0042-52 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0013-07 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE TOLEDO CAMARGO - CPF: 322.964.178-76 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1008534-32.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: LEANDRO DE BRITO REZENDE

RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, se trata quarto recurso analisado por essa turma recursal, do feito que tramita desde 2020.

A sentença de parcial procedência do ID n° 83105114 foi mantida pela turma recursal, conforme acórdão no ID n° 86474972.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Exequente, ora Recorrente, requereu o pagamento da astreintes, sendo negado na sentença do ID n° 117142488, recurso no ID n° 117142499 e acórdãos nos Ids n° 121756950 e 126513655.

Prosseguindo a execução, o exequente requereu no ID n° 154142866 que: “02 - Seja penhorado o valor de R$ 2.883,08 referente aos juros, correção e honorários do seguro, pois a parte apresentou como pagamento somente o valor de R$ 3.010,00.

03 - Seja penhorado o residual referente aos danos morais no importe de R$ 37,48.

04 – Seja condenado ao pagamento das multas aplicadas por este juízo, pois a parte ré não cumpriu o dispositivo até o presente momento.”

O valor foi impugnado pela Executada, conforme apresentado no ID n° 154142873.

O magistrado reconheceu o excesso de execução e declarou satisfeita a obrigação no ID n° 154142879.

Conforme já amplamente demonstrado nos autos, o magistrado pontuou que a planilha de cálculos apresentados pela parte credora (ID 85910376), atualizou o valor do seguro, sem que tenha havido determinação nesse sentido na sentença prolatada nos autos e que o pagamento do valor do seguro representa o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não há se falar em astreintes.

O Recorrente não concorda com a sentença, arguindo matérias já superadas no feito, como a exclusão de astreintes pela ausência de intimação pessoal e atualização do valor do seguro.

Ora, tais argumentos não possuem fundamentos jurídicos e estão movimentando o feito de forma indevida.

Conforme demonstrado no ID n° 154142873, a Executada já satisfez o crédito, nos termos da sentença.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, finalizando de uma vez por todos esse feito que tenta ter vida além do necessário, como alhures demonstrado, com o retorno deverá ser encaminhado ao arquivo de uma vez por todas.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC, que são somados aos outros honorários anteriormente fixados, de onde, o magistrado de 1o grau, pode a qualquer tempo fazer nova verificação da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023